Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS. DEVER DE RESSARCIR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INEXISTENCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDIDIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PROTESTO INDEVIDO DE TITULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso contra a sentença que, além de declarar inexigíveis os débitos referentes às cártulas de cheques objeto de protesto, condenou a empresa ré/recorrente ao ressarcimento de R$ 22.680,00 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta reais) e ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Nas relações consumeristas, hipótese dos autos, ainda que haja cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, o consumidor possui a faculdade de escolher o foro do seu domicílio para o ajuizamento da ação, consoante inteligência do art. 101, I, do CDC, o que decorre, outrossim, de seus direitos básicos, dentre eles, a facilitação da defesa (art. 6o, VIII, CDC). Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
3. O deslinde da controvérsia prescinde da realização de perícia, tendo em vista que do Laudo Técnico de Engenharia Civil (ID 25081379) e das diversas fotografias que a consubstanciam é possível verificar os evidentes vícios presentes na construção. Preliminar de incompetência por complexidade da causa rejeitada.
4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Ademais, eventual afastamento da reponsabilidade da empresa ré/recorrente é matéria a ser discutida no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Na hipótese, o que se busca é a restituição dos valores já adimplidos, no valor de R$ 22.688,00, e o consequente cancelamento dos protestos realizados em relação aos cheques de n. 436 e 437 (ID 25081380). Logo, o valor da causa não supera o limite estabelecido no art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
6. Extrai-se dos autos que a parte autora firmou junto à empresa ré/recorrente um contrato de prestação de serviços para a construção de uma piscina (ID 25081378), no importe de R$ 45.380,00, dividido em oito parcelas, a serem pagas por meio de cártulas de cheques (fl. 4). No entanto, em virtude do aparecimento de algumas irregularidades na obra, a relação entre as partes passou a ser tumultuosa, de modo que sua execução foi interrompida e, por consequência, houve a sustação das cártulas de cheques ainda não compensadas pela parte autora. Ante ao acontecimento, a empresa emitiu uma notificação judicial (ID 25081386) exigindo a quitação das cártulas sustadas, e posteriormente as protestou (ID 25081381), negativando o nome da parte autora em cadastro restritivo de créditos.
7. Tendo sido deflagradas irregularidades na obra da piscina, quando confrontadas com as especificações previstas em contrato, caberia à empresa ré/recorrente dispor de meios para corrigi-las, o que não ocorreu. Conquanto questione a suposta parcialidade do laudo técnico (ID 25081379) e os documentos apresentados pela parte autora, a empresa ré/recorrente sustenta suas alegações sem qualquer prova documental, estando, inclusive, desacompanhadas de quaisquer outros elementos que as consubstanciem. Assim, não apresentado qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, mantém-se a condenação que determinou a restituição dos valores já compensados (ID 25081400 e 25081401).
8. Não obstante, não demonstrado que a empresa ré/recorrente agiu no exercício regular de seu direito, ao contrário, dele abusou, mantém-se, outrossim, a determinação para que providencie a baixa do protesto (IDs 25081380 e 25081381) e a consequente condenação, a título de dano moral, que se afigura equânime à hipótese.
9. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrida, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.